Tribunal: TCU
Processo: 001.399/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 306/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 7), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.399/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP) e Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução- TCU 315/2020 sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 30/2021, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 1.6.1.1.para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, o Microempreendedor Individual (MEI), mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei de Licitações e consoante entendimento esposado no Acórdão 133/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 1.6.1.2.a previsão de exigência de rede de postos de serviço credenciados em todo o território nacional para abastecimento de veículos da entidade, sem justificativa técnica que comprove a sua efetiva necessidade, restringe o caráter competitivo do certame e afronta a jurisprudência do TCU, consoante Acórdão 232/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho - 8a Região e à representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU